Tribunal: STF
Processo: Rcl 92731
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Rio de Janeiro em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 0100873-28.2020.5.01.0204, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF, no RE nº 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e no RE nº 1.268.647/DF (Tema nº 1.118 RG). 
Estado do Rio de Janeiro narra que, na origem, foi condenado subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas a empregada de empresa terceirizada por ele contratada, sob o fundamento de que houve “imputação de responsabilidade subsidiária ao ente público pelo mero inadimplemento de verbas trabalhistas pela empresa contratada” (e-doc. 1, p. 4).
Nesse cenário, alega que a Justiça do Trabalho violou os paradigmas invocados ao reconhecer sua responsabilidade subsidiária a partir do mero inadimplemento das verbas trabalhistas, sem ter havido comprovação de comportamento negligente do ente público ou nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pela empregada.
Acrescenta que 

“o TST manteve acórdão que reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público, em razão de ele supostamente não ter comprovado que fiscalizou adequadamente o contrato, e sem que tenha sido demonstrado, pelo(a) empregado(a), o comportamento negligente da Administração ou o nexo de causalidade entre o ato estatal e o dano, o que contraria frontalmente o decidido no Tema 1118/STF” (e-doc. 1, p. 20).

Requer, por fim,

“(i) a concessão da liminar para suspender o ato reclamado; 
(...)
(vi) ao final, a procedência do pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público, dada a afronta às decisões proferidas pelo STF na ADC 16 e nos Temas 246 e 1118 de Repercussão Geral, com a condenação da parte beneficiária nos ônus sucumbenciais1 . Ou, caso assim não se entenda, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada e determinar o processamento e admissão do recurso extraordinário interposto pelo ente público, com a condenação da parte beneficiária nos ônus sucumbenciais” (e-doc. 1, p. 21).

É o relatório. Decido.
Registre-se, desde já, que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação.
Em sessão de julgamento de 13/2/25 (ata de julgamento publicada no DJe de 24/2/25), o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”  
Compulsados os autos, verifico que o Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Duque de Caxias reconheceu a responsabilidade subsidiária do Estado do Rio de Janeiro e concluiu que, no caso concreto, o ente público “assumiu o risco pelo fato não ter fiscalizado o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da real empregadora”.
Por oportuno, transcrevo trecho de interesse da sentença proferida: 

“DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - SUBSIDIÁRIA 
A segunda reclamada negou a prestação de serviços pelo reclamante em seu benefício, apesar de ser incontroversa a existência de contrato de prestação de serviços entre ela e a primeira reclamada.
Todavia, foi confirmado pelo preposto da primeira reclamada, em depoimento pessoal, que o reclamante trabalhava no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, pertencente pelo ente público, exercendo a função de enfermeiro. Tem-se, assim, por evidenciada a prestação de serviços do reclamante em benefício da segunda reclamada. 
O segundo réu foi beneficiário direto dos serviços prestados pelo autor e as lesões ao contrato de trabalho foram cometidas em razão da execução do contrato de gestão firmado entre as rés, principalmente por causa da retenção de repasses à primeira reclamada. 
Nos termos dos arts. 1º e 5º da Lei nº 9.637/98, o contrato de gestão é o instrumento firmado pelo Poder Público e por entidade do terceiro setor, com vistas à formação de parceria para o fomento e a execução de atividades direcionadas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde. 
Nos contratos de gestão, devem ser observados os princípios da moralidade, da legalidade, da impessoalidade, da publicidade e da economicidade, que, como se sabe, incidem sobre todas as atividades da Administração.
O artigo 7º da já mencionada Lei 9.637/98 não deixa qualquer margem de dúvidas quanto à sujeição do contrato de gestão aos Princípios Constitucionais que vinculam a Administração Pública, sobretudo os da Legalidade e da Moralidade Administrativa. Aliás, diante da relevância dos serviços prestados, o dever de fiscalizar as entidades contratadas já existente em qualquer outro tipo de contratação, é reforçado nos artigos 8ª a 10ª do instrumento normativo. 
Por todo o exposto, é possível concluir que a modalidade de contratação aqui discutida é bem próxima da figura da terceirização, diferindo desta quanto ao tipo de contrato e o objeto, já que a forma aqui estudada permite a contratação com entes privados para a realização de serviços de utilidade pública, como a promoção da saúde, caso dos autos, o que não seria lícito através da terceirização. 
Como é cediço, a responsabilização subsidiária preconizada pela Súmula 331, IV, do C.TST, não depende da constatação da ilicitude da terceirização, mas sim, da comprovação de conduta culposa por parte do tomador de serviços em seu dever de fiscalizá-la. 
Posto isso, se a Administração Pública é responsável subsidiária pelo adimplemento das verbas trabalhistas oriundas da terceirização de sua atividade-meio, por óbvio, também o será em relação aos contratos de gestão. Aliás, a fiscalização, nestes casos, é matéria de ordem pública, dada a relevância dos serviços contratados que interessam a toda a coletividade. 
Não há razão para excluir deste disposto a fiscalização das obrigações trabalhistas das entidades contratadas, já que é por intermédio dos trabalhadores que os serviços são implementados. 
Portanto, para efeito do Direito do Trabalho, a situação é exatamente a mesma da terceirização típica, com a peculiaridade de a prestação de serviços do obreiro, no caso, ter resultado no cumprimento de dever do ente federativo para com a sociedade. 
O STF reconheceu na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº16 a possibilidade da Administração Pública vir a ser responsabilizada em caso de eventual omissão na fiscalização do contrato de prestação de serviços, não obstante ter afastado a possibilidade de responsabilização objetiva do ente público restando necessária à configuração de responsabilidade a análise de caso a caso, subsistindo a responsabilidade do tomador de serviços em responder subsidiariamente pelos débitos trabalhistas diante do elemento subjetivo, representado na culpa do agente.
Mencione-se, ainda, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 760931, proferido em 30.03.2017, com repercussão geral reconhecida em 26.04.2017, não reconheceu a ausência da responsabilidade subsidiária da Administração Pública, na qualidade de tomador de serviços terceirizados, mas sim firmou entendimento que ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 
Saliente-se, por oportuno, que é da Administração Pública o ônus de comprovar o fato impeditivo à sua responsabilização, diante do Princípio da Aptidão para a Prova, assumindo o dever processual de demonstrar que cumpriu todas as exigências legais de fiscalização da entidade contratada.
Mais do que obrigação legal ou constitucional, o Ente Público tem obrigação moral e social de exercer tal fiscalização, tendo em vista que se exime da contratação direta por meio de contrato de terceirização de serviços, sendo, o real beneficiário do labor prestado pelos empregados da empresa ‘terceirizada’. 
Desta forma, locupleta-se do labor alheio, usufrui diretamente daquela mão-de-obra e o faz por ser mais vantajoso do que a contratação direta, a qual necessitaria de realização de concurso público.
No caso dos autos, verifica-se que houve conduta culposa do tomador, beneficiário dos serviços, sem a observância das obrigações contidas na Lei n. 8.666/93, em especial a obrigação de fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais por parte da prestadora de serviços em relação a seus empregados. 
Portanto, restando comprovada a culpa do ente público, na medida em que assumiu o risco pelo fato não ter fiscalizado o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da real empregadora, impõe-se reconhecer a responsabilidade subsidiária do tomador, porquanto beneficiário da prestação de serviços do trabalhador. 
De ver-se que a responsabilidade se configura no aspecto subjetivo, sendo, portanto, aplicável a norma legal civil constante dos arts. 186 e 927 CC /02, norma esta que modernamente respalda a interpretação jurisprudencial constante da Súmula 331, IV, do C. TST.
Observe-se que a responsabilidade do tomador, regra geral não sofre limitação quanto à natureza da verba, uma vez que a sua culpa decorre da ausência de fiscalização, sendo responsável de forma subsidiária, inclusive no tocante a penalidades (multas) e indenização por dano moral eventualmente deferida. 
Destaque-se que a responsabilidade não alcança as obrigações de fazer personalíssimas, como por exemplo, anotações na CTPS ou reintegração. 
Diante do exposto, declara-se responsabilidade subsidiária do 2º reclamado, sendo responsável pela quitação dos créditos trabalhistas deferidos nesta sentença, em caso de inadimplemento pela 1ª ré, excetuadas, como supramencionado, as obrigações de caráter personalíssimo” (e-doc. 3, p. 130 a 133 - nossos grifos)

O TRT 1, por sua vez, manteve a sentença de primeiro grau em sede de recurso ordinário, no que segue: 

“DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
(...)
O 2º Réu, Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, firmou contrato de gestão com o 1º Réu, cujo objeto era a execução de ações e serviços de saúde prestados no Hospital Adão Pereira Nunes.
 Restou comprovado nos autos que a Autora foi admitida pelo 1º Réu para exercer a função de auxiliar administrativa em benefício do 2º Réu.
 Pois bem.
 Com o julgamento pelo STF da ADC nº 16, no sentido de declarar a constitucionalidade do § 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/1993, o Pleno do TST, em sessão realizada em 24 de maio de 2011, modificou a Súmula nº 331.
 Com efeito, do entendimento jurisprudencial consagrado no inciso V da Súmula nº 331 se extrai que cabe à Administração Pública direta e indireta fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais e legais da contratada como empregadora. Firmou-se assim na jurisprudência a tese da necessidade de prova da culpa do ente público.
 
Sendo assim, a análise da responsabilidade depende da verificação se o ente público atendeu ao seu dever de fiscalizar. Nesse sentido, o entendimento consubstanciado na Súmula nº 43 deste Regional.
 Verifica-se ainda que o julgamento do RE nº 760931 no STF não alterou o entendimento adotado, prevendo a hipótese de responsabilidade do Poder Público, conforme a tese de Repercussão Geral estabelecida sob o nº 246:
 ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.’
 Importa assinalar que tal entendimento não se modifica mesmo diante da tese fixada no julgamento pelo STF do RE nº 958252, de relatoria do Exmo. Ministro Luiz Fux e publicado em 13/09/2019, pois naqueles autos se discutiu a inconstitucionalidade dos incisos I, III, IV e VI da Súmula nº 331 do TST, de modo que permanece incólume seu inciso V.
 Ainda que o STF houvesse declarado a inconstitucionalidade de toda a Súmula nº 331 do TST, o fato é que, no referido julgamento, modulou efeitos e fixou a tese conforme ora se transcreve:
 ‘(...) 24. É aplicável às relações jurídicas preexistentes à Lei n.º 13.429, de 31 de março de 2017, a responsabilidade subsidiária da pessoa jurídica contratante pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela empresa prestadora de serviços, bem como a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias devidas por esta (art. 31 da Lei n.º 8.212/93), mercê da necessidade de evitar o vácuo normativo resultante da insubsistência da Súmula n.º 331 do TST.
25. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para reformar o acórdão recorrido e fixar a seguinte tese: 'É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante'.’ (grifamos)
 Logo, resta perquirir se na presente hipótese houve a devida fiscalização do contrato de prestação de serviços. Segundo a prova produzida nos autos, a resposta é negativa. Com a defesa não veio nenhum documento que ateste a fiscalização do contrato mantido com o 1º Réu no tocante ao adimplemento de verbas contratuais, mas apenas os termos do contrato em si.
 Conclui-se portanto que a responsabilidade subsidiária é devida em razão da falha na fiscalização.
 Outrossim, definiu a SBDI-I do TST que o ônus probatório é do tomador de serviços, o que este Regional também já consolidou (Súmula nº 41).
 Ante o exposto, partindo da premissa de que houve omissão culposa do ente público no dever de fiscalizar adequadamente o cumprimento dos direitos trabalhistas da empregada terceirizada, caracterizando a culpa in omittendo, deve ser mantida a sentença que reconheceu sua responsabilidade, nos moldes da nova redação do item V da Súmula nº 331 do TST.
 Quanto ao alcance da responsabilidade subsidiária, esta abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral, conforme já consolidado na jurisprudência do TST, sejam estas salariais ou não.
 Nego provimento“ (e-doc. 3, p. 284 a 287 - grifos nossos).

Essa decisão foi questionada por meio de recurso extraordinário, o qual foi inadmitido pela sistemática da repercussão geral, estando o acórdão em sede de agravo interno assim ementado:

“AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO OU COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA PREMISSA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO EFETIVA DA CULPA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 246 E 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal). O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118): ‘1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior’. (g.n) Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados n o s Temas 246 e 1.118 do STF,o que torna o recurso extraordinário inadmissível. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido” (e-doc. 5, grifos nossos).

Não se extraem, da decisão proferida pela Justiça do Trabalho, razões fundadas em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pela trabalhadora para justificar a condenação; decorrendo a responsabilidade subsidiária do poder público da falha ou omissão fiscalizatória (culpa in vigilando) concluída a partir da existência de débitos trabalhistas da prestadora de serviços, entendimento que vai de encontro à norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema nº 246 da RG e minuciada no Tema nº 1118 da RG.
A manutenção de responsabilidade subsidiária do ente público fundamentada na afirmação de que o Estado não cumpriu sua função  de fiscalização quanto ao inadimplemento por parte empresa prestadora de serviços, desacompanhada de elementos concretos de prova produzidos pelo autor do processo trabalhista no sentido da ciência inequívoca do Poder Público quanto aos descumprimentos dos direitos trabalhistas pela empresa prestadora de serviços e caracterização da inércia do poder público na adoção de medidas para mitigar o fazer cessar eventuais ilegalidades perpetradas evidencia a oposição do órgão reclamado em concretizar a tese paradigma.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para afastar a responsabilidade do poder público no caso concreto. 
Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente